Tribunal: TJMT
Processo: 0010547-13.2011.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010547-13.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (EMBARGADO), GLEICY LAURA BARROS GONCALVES - CPF: 921.229.301-87 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (EMBARGADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 020.184.811-26 (ADVOGADO), AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (EMBARGANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), GLEICY LAURA BARROS GONCALVES - CPF: 921.229.301-87 (ADVOGADO), ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 020.184.811-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO QUE NÃO IMPEDE A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – APENAS SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2
. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto pela
AGE TRANSPORTES LTDA - ME

contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração que, por unanimidade, acolheu o recurso a fim de sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios em favor do município para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Alega a embargante que o Acórdão é omisso, porquanto não se manifestou quanto ao fato de ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada os vícios apontados no r. Acórdão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 220319697.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração oposto pela
AGE TRANSPORTES LTDA - ME

contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração que, por unanimidade, acolheu o recurso a fim de sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios em favor do município para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que não manifestou a respeito do seu benefício da justiça gratuita
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Com efeito, o voto condutor não manifestou do benefício concedido nos autos, uma vez que ele não interfere na fixação, tampouco na majoração dos honorários advocatícios.

Ora, o benefício da justiça gratuita não impede a majoração dos honorários advocatícios, mas tão somente suspende a sua exigibilidade, como se vê:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos
que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Portanto, o fato de ter majorado os honorários não altera o benefício já concedido à parte embargante, que permanece valendo, que suspenderá a exigibilidade dos honorários pelo prazo de 05(cinco) anos ou até que se comprove que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
PARTE ASSISTIDA PELA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ARTIGO 98, § 3º, DO CPC
– IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS-ITBI – ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O fato de a parte estar litigando sob o amparo do benefício da justiça gratuita não a torna isenta do pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, mas apenas suspende a exigibilidade dessas verbas, por cinco anos, nos exatos termos do art. 98, § 3º, do novo CPC.
A gratuidade da justiça não isenta o beneficiário do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), conforme expressa previsão do art. 98 do CPC.

(TJ-MT - APL: 00032849020158110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/06/2018)

Assim, não há razão para o enfrentamento da questão do benefício, uma vez que não há controvérsia neste momento da situação de insuficiência de recursos reconhecida anteriormente.

Ademais, já que o pedido foi deferido e não foi revogado, não tem necessidade de sua nova concessão ou ratificação.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024